Tribunal: TJDFT
Processo: 0727335-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEOENERGIA. VIOLAÇÃO DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DA DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO DA IRREGULARIDADE. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação - ação declaratória de inexistência de débito e de nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção TOI no 130944. Reconvenção com pedido de cobrança do valor contido na fatura.
2. Decisão anterior - sentença julgou improcedente o pedido inicial e procedente o reconvencional.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a existência ou não de violação no medidor da empresa-autora que impediu o registro da energia consumida e consequente (in) exigibilidade do débito de R$ 16.032,44 referente à diferença do consumo de seis ciclos (meses).
III. Razões de decidir
4. A apelante-autora é uma pessoa jurídica que tem por objeto social: academia de ginástica e natação, cyber café e comércio varejista de suplementos alimentares, roupas e acessórios esportivos e artigos de academia em geral. Desse modo, a energia elétrica é utilizada como insumo de suas atividades, de modo que não está configurada a qualidade de destinatária final a incidir as normas do CDC.
5. Na demanda, não ficou evidenciada a impossibilidade ou excessiva dificuldade de a apelante-autora cumprir o encargo probatório, razão pela qual não era hipótese de se aplicar a distribuição dinâmica da prova, art. 373, § 1o, do CPC.
6. A prova pericial judicial confirmou a existência de violação no medidor de energia, consistente na perfuração dos transformadores de corrente, que impediu a medição correta do consumo, assim como reconheceu a correção do cálculo para a recuperação do consumo perdido, de acordo com a Resolução no 1000/2021 da ANEEL.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, 373; Resolução no 1.000/2021 ANEEL.